Tribunal: TCU
Processo: 030.651/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, contra Francimar Marculino da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Programa Dinheiro Direto na Escola, em 2005, bem como ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Francimar Marculino da Silva e dar prosseguimento ao processo, nos termos do art.12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francimar Marculino da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, a devolução das referidas quantias ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação; Valor (R$) Data da Ocorrência 14.144,00 25/11/2006 14.144,00 08/11/2006 14.149,00 09/10/2006 14.149,70 20/09/2006 14.172,32 10/08/2006 14.132,80 30/06/2006 14,132,80 06/06/2006 11.627,74 02/05/2006 11.563,20 03/04/2006 11.405,80 27/12/2005 9.372,80 20/12/2005 7.837,00 12/12/2005 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência da deliberação ao responsáveis, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.